Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-30.2019.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000926-30.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSVINO ANSELMO VARGAS - CPF: 081.739.580-68 (APELANTE), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELANTE), OSVINO ANSELMO VARGAS - CPF: 081.739.580-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), ROBERTA TOLONI MORENO - CPF: 312.699.308-77 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), OSVINO ANSELMO VARGAS - CPF: 081.739.580-68 (APELADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL – ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS EMPREGADOS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADOS– LEGITIMIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR REJEITADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE NÍTIDA LITIGIOSIDADE – PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DA PARTE AUTORA APÓS A JUNTADA DOS EXTRATOS PELA BANCO E VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecida a legitimidade recursal da ASBB para interpor recurso de apelação contra sentença que deixou de fixar honorários advocatícios, em favor de seus associados.

“A jurisprudência desta Corte Superior, mesmo após o advento do CPC/2015, manteve o entendimento já consagrado desde a vigência do CPC/1973 de, em regra, não serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença, sendo cabíveis quando a liquidação ostentar nítido caráter litigioso. Precedentes. 2. Não há, na compreensão exposta, incompatibilidade com a regra do art. 85, § 1o, do novo CPC, pois está a liquidação compreendida no cumprimento de sentença, expressamente referido no dispositivo legal, cabendo, assim, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando constatada litigiosidade.”
(STJ - AgInt no REsp: 1900842 RS 2019/0299216-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2021).

Tendo em vista que, no caso concreto, não houve qualquer litigiosidade, mormente diante do pedido de arquivamento da liquidação de sentença pelo autor, após a verificação dos extratos juntados pelo Banco e constatação da ausência de direito, acertada a sentença que não fixou honorários.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL –ASABB,
na condição de terceira interessada, contra sentença proferida nos autos da Ação de Liquidação de Sentença, movida por
OSVINO ANSELMO VARGAS,
que julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, deixou de fixar custas e honorários advocatícios, mantido nos Embargos de Declaração.

Inicialmente defende a legitimidade processual e interesse recursal, ao argumento de que a Associação dos Advogados do Banco do Brasil é responsável pela gestão do fundo comum, composto pelos honorários, procedendo ao rateio de seu saldo mensalmente, para todos os advogados empregados do Banco do Brasil.

Requer a inclusão na demanda, para a defesa dos honorários de sucumbência devidos nos presentes autos.

No mérito, defende a necessidade de fixação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 §§ do CPC.

Explica que o não arbitramento de honorários nega vigência ao disposto no artigo 85 do CPC, bem como contraria o entendimento dos tribunais a respeito da fixação de honorários na liquidação de sentença.

Especificamente quanto ao entendimento jurisprudencial, alega que a jurisprudência dominante considera o caráter de litigiosidade, a atuação prolongada dos patronos, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios, na liquidação de sentença.

No que tange ao valor, requer a aplicação do §8o., e o recente §8-A, ou seja, aplicável equitativa, levando em conta os valores recomendados pelo Conselho Secional da Ordem dos Advogados do Brasil, a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Nas contrarrazões, preliminarmente defende a preliminar de recurso inadequado e ilegitimidade recursal, ao argumento de que a apelante deveria demonstrar que os advogados que atuaram na ação, são a ela associados.

No mérito, assevera inexistir litigiosidade no processo de liquidação de sentença, pois, após a apresentação da contestação, esclareceu que não tinha restituição a receber sobre o IPC de 84,32%, portanto, não há falar em honorários sucumbenciais.

Na decisão de id. 168887676, na admissibilidade recursal rejeitei monocraticamente a tese de não conhecimento do recurso pela via inadequada e solicitei a juntada de provas de que os advogados que atuam nos autos, são associados a apelante.

Os documentos vieram aos autos e oportunizei a manifestação da parte contrária que alega não existir qualquer comprovação que os advogados que atuaram nos autos são seus associados, reiterando a preliminar de ilegitimidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES

Requereu o apelado o reconhecimento da ilegitimidade recursal, ao argumento do que não restou comprovado que os advogados que atuaram no efeito de origem são associados a apelante.

Todavia, após oportunizada a regularização, a apelante anexou as fichas de associados, dos Drs. Deivison Vinicius Kunkel Lopes de Souza e Nelson Feitosa Junior, que atuaram no feito.

Assim sendo não há falar em ilegitimidade recursal.

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL –ASABB,
na condição de terceira interessada, contra sentença proferida nos autos da Ação de Liquidação de Sentença movida por
OSVINO ANSELMO VARGAS
que julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC e deixou de fixar custas e honorários advocatícios, mantido nos Embargos de Declaração.

A respeito da matéria, é certo que o Superior Tribunal de Justiça manteve
o entendimento já consagrado desde a vigência do
CPC/1973
de, em regra, não serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença, sendo cabíveis quando a liquidação ostentar nítido caráter litigioso

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, mesmo após o advento do CPC/2015, manteve o entendimento já consagrado desde a vigência do CPC/1973 de, em regra, não serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença, sendo cabíveis quando a liquidação ostentar nítido caráter litigioso. Precedentes. 2. Não há, na compreensão exposta, incompatibilidade com a regra do art. 85, § 1o, do novo CPC, pois está a liquidação compreendida no cumprimento de sentença, expressamente referido no dispositivo legal, cabendo, assim, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando constatada litigiosidade. 3. Na espécie, o caráter litigioso da liquidação foi reconhecido pelo eg. Tribunal de Justiça, justificando-se a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais são majorados no julgamento deste recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código Processual. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1900842 RS 2019/0299216-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2021). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ( CPC, ART. 85, § 1o).

Resta apreciar se no caso concreto houve
nítido caráter litigioso.

No caso, na inicial o apelado requereu a exibição dos extratos Evolutivos das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias 88/00984-X; 88/00711-1; 87/00636-7; 87/00975-7; 87/1127-1; 87/01127-1; 88/00046-8, e outras, com seus respectivos históricos completos, denominadas Slips/XER 712.

O pedido foi deferido pelo juízo, nos seguintes termos:

“b) exibir no prazo de 30(trinta) dias todos os documentos, telas de sistema, boletos bancários, comprovantes de pagamento, e-mails, contratos, etc referentes ao requerente, DESCRITOS NA INICIAL, sob pena de se admitir como verdadeiros os fatos que por meio dos documentos a parte autora pretendia provar (existência da dívida, quem deve e a quem deve).”.

Os documentos foram apresentados na contestação, e foi constada pela parte autora que “sobre as Cédulas Rurais não houve a aplicação do IPC de abril de 1990 em 84,32%. Assim, pelos documentos anexados e juntados tardiamente pelo Requerido, requer o arquivamento da Liquidação de Sentença.”.

Como se vê não houve qualquer litigiosidade, assim como o tempo decorrido foi extremamente razoável levando-se em conta que a ação foi movida em 2.019 e desde o início permaneceu suspensa até 2.022, o que se deu apenas por determinação do STJ no Resp. n° 1319.232/DF.

Desta feita, acertada a r. sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023